Tribunal: STF
Processo: Rcl 47483
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Rio Ita Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ nos autos do Processo 0100196-57.2016.5.01.0262 por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “[...] Wellington da Costa Antunes ajuizou ação trabalhista em face da sua real empregadora (HBS) e a ora reclamante pretendendo o pagamento de verbas contratuais que entendia fazer jus.



    Após apresentação da defesa e realizada a instrução processual, houve por bem o MM. Juízo de 1ª instância, aqui figurando como representado, proferir sentença julgando procedente em parte o pedido.



    Contra esta r. sentença houve sucessivos recursos interpostos na fase de conhecimento, sendo, ao final, mantida a sentença condenatória, dela constando o seguinte fragmento em relação ao tratamento da atualização dos créditos trabalhistas deferidos, verbis:



    ‘Acresçam-se à condenação, na forma da lei, correção monetária (conforme diretriz da Súmula 381 do TST, que adoto por disciplina judiciária com o fito de evitar matéria recursal a postergar a resolução da ação, ressalvando meu entendimento pessoal em contrário de que a faculdade legal não poderia beneficiar o inadimplente) e juros de mora, observando-se o disposto na Lei 8.177/91 e no Enunciado 200 do TST.’ (grifamos os trechos de maior interesse) 



    É dizer, assim e nestes termos transitou em julgado o título judicial que se em liquidação na origem.



    Observe-se este aspecto: tanto em relação à correção monetária, como em relação aos juros de mora não houve definição expressa quanto ao índice e à taxa a serem adotados na fase de liquidação.



    Pois bem, iniciada a fase de liquidação, as partes cuidaram de apresentar seus respectivos cálculos, tendo a empresa, na sua oportunidade, levantado questão de ordem em relação aos critérios de atualização monetária (juros e correção monetária), pugnando pela aplicação do entendimento firmado na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.” (págs. 3-4 da petição inicial – grifei).



    Prossegue aduzindo que



    “[...] a d. Contadoria vinculada ao MM. Juízo de origem, em umas das suas promoções, em razão da recente decisão proferida pelo STF, suscitou dúvida quanto aos critérios para aplicação da correção monetária e dos juros de mora, submetendo a questão ao ilustre Juiz reclamado.



    Ao receber os autos, o ilustre Juiz assim se posicionou:



    ‘Visto etc.



    Tendo em vista a decisão proferida pelo STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando que, no caso dos autos, os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora constaram da sentença transitada em julgado, não modificado em recurso, os débitos deverão ser atualizados de acordo os parâmetros constantes do julgado, quais sejam, correção monetária observando os índices da TR + juros de mora 1% a.m.” (pág. 4 da petição inicial).



    Informa, ainda, que referido entendimento foi confirmado nos embargos de declaração opostos.



    Diante disso, sustenta que a decisão reclamada violou o entendimento desta Corte,



    “[...] considerando que não consta do título judicial em liquidação, de forma expressa exigência da decisão do STF qualquer referência ao índice a ser aplicado na fase de liquidação.



    Aliás, lidos os debates havidos no julgamento pelo STF, chega-se à conclusão que a modulação proposta pelo em. Ministro-Relator foi no sentido de preservar os pronunciamentos judiciais transitados em julgado que, em ações trabalhistas, tenham adotado expressamente, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” (pág. 5 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito,



    “[...] seja julgado procedente o pedido deduzido na presente RCl, no sentido de cassar a r. Decisão reclamada proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Gonçalo e determinar que, em substituição, outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.” (pág. 8 da petição inicial).



    Em 31/5/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 18).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 21).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela improcedência do pedido.



    Após sucessivas tentativas frustradas de citação, por via postal e oficial de justiça, indeferi o pedido de citação por edital e determinei o esgotamento das tentativas de localização do beneficiário (documento eletrônico 49).



    Em resposta, a reclamante apresentou manifestação (documento eletrônico 50).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, dispenso a citação por entender que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



     Ao revisitar as peças dos autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Esclareço, primeiro, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Pois bem.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado pela própria reclamante na inicial, e também em consulta nos sítios eletrônicos do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) e do TST, verifico que a sentença trabalhista (Id: 7af8c85), proferida em 23/8/2016 e acobertada pela coisa julgada em 3/5/2019, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária.



    Ao contrário, portanto, do que sustenta a reclamante, esse capítulo específico da decisão transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Ao ajuizar o recurso ordinário, as demandadas na ação trabalhista, à exceção do Estado do Rio de Janeiro, não impugnaram os critérios expressos de juros e correção monetária. A Fazenda Pública buscou a redução dos juros para 0,5% ao mês, invocando-se, para tal, o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, sem sucesso, permanecendo nesse ponto intacta a sentença original.



    Com efeito, o Magistrado que oficia na origem, ao prestar informações, bem esclareceu os fatos processuais:



    “A demanda deduzida perante o juízo reclamado consiste em reclamação trabalhista proposta por WELLINGTON DA COSTA ANTUNES em face da HBS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e da RIO ITA LTDA, ora reclamante, por meio da qual o autor pleiteou, em síntese, a desconstituição da justa causa aplicada pela 1ª ré, a condenação ao cumprimento das obrigações resilitórias e a condenação das 2ª e 3ª rés ao cumprimento das obrigações de pagar subsidiariamente.



    O juízo de 1º grau acolheu o pedido de anulação da justa causa e julgou procedente em parte a demanda nos seguintes termos:



    ‘Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o rol de pedidos formulados por WELLINGTON DA COSTA ANTUNES em face de HBS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, RIO ITA LTDA e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, condenando os reclamados, sendo que a 2ª e o 3ª reclamados apenas subsidiariamente e nos limites fixados no tópico específico, nas obrigações referidas na fundamentação supra que passam a fazer parte do presente dispositivo para todos os efeitos legais.



    Acresçam-se à condenação, na forma da lei, correção monetária (conforme diretriz da Súmula 381 do TST, que adoto por disciplina judiciária com o fito de evitar matéria recursal a postergar a resolução da ação, ressalvando meu entendimento pessoal em contrário de que a faculdade legal não poderia beneficiar o inadimplente) e juros de mora, observando-se o disposto na Lei 8.177/91 e no Enunciado 200 do TST.’



    Apresentados Embargos Declaratórios, o juízo os acolheu em parte para afastar a condenação relativa ao pagamento de reflexos das horas extras sobre o repouso semanal remunerado e para julgar procedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios.



    A sentença (integrada pela decisão dos Embargos de Declaração) não foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nem pelo Tribunal Superior do Trabalho, operando-se o trânsito em julgado em 25.02.2019.



    Iniciada a fase de liquidação, o autor apresentou cálculos em 24.10.2019 nos quais utilizou o índice IPCA-E como fator de correção. Ao apresentar sua impugnação aos cálculos em 21.11.2019, nos termos do art. 879, §2º da CLT, a RIO ITA LTDA (ora reclamante) alegou equívoco no índice aplicado pelo autor. Para tanto, afirmou que:



    ‘Estes são os pontos dos artigos de liquidação do autor que estão em dissonância com os termos da coisa julgada, violando literalmente os art. 879, §1o, da CLT.



    No que se refere à atualização dos cálculos, deverá ser procedida pela Douta Contadoria desta MM. VT, a qual se valerá dos índices previstos no chamado Tabelão, adotados os seguintes parâmetros:



    a) correção monetária deverá ser apurada a partir do 5o dia útil do mês subsequente ao vencido para as parcelas devidas mês a mês e 10o dia para as verbas rescisórias. Inteligência da Súmula 381, do col. TST;’



    Esclareço, neste ponto, que os ‘índices previstos no chamado Tabelão’ (sic) incidentes no período abrangido pelos cálculos e pleiteados naquele momento pela RIO ITA LTDA são aqueles referentes à TR (Taxa Referencial).



    Em seguida, o juízo determinou que o autor retificasse seus cálculos, mas foram apresentados por ele novas contas que continham os mesmos equívocos não sanados. Ao se manifestar em 08.09.2020 sobre esses novos cálculos, a RIO ITA LTDA argumentou, novamente, que:



    ‘No que se refere à atualização dos cálculos, deverá ser procedida pela Douta Contadoria desta MM. VT, a qual se valerá dos índices previstos no chamado Tabelão, adotados os seguintes parâmetros



    a) correção monetária deverá ser apurada a partir do 5o dia útil do mês subsequente ao vencido para as parcelas devidas mês a mês e 10o dia para as verbas rescisórias. Inteligência da Súmula 381, do col. TST;’ 



    Na mesma manifestação, a ora reclamante afirmou que ‘Estes são os pontos dos artigos de liquidação do autor que estão em dissonância com os termos da coisa julgada, violando literalmente os art. 879, §1o, da CLT.’.



    Verifica-se, assim, que, durante o trâmite da fase de liquidação, a RIO ITA LTDA (ora reclamante) defendia nos autos a tese de que o índice de correção monetária previsto no título executivo era a TR (Taxa Referencial) e não impugnou, em nenhum momento, a incidência dos juros de mora de 1% ao mês fixados na sentença, conforme a Lei 8.177/91.



    Ao apreciar a nova manifestação, o juízo da liquidação proferiu despacho em 13.10.2020 em que determinou que o autor observasse a TR (Taxa Referencial) como índice de atualização, o que finalmente foi atendido pelo trabalhador em 21.10.2020.



    Após a retificação dos cálculos, a RIO ITA LTDA apresentou petição em 11.01.2021 por meio da qual pleiteou, entre outros requerimentos, o refazimento das contas para que fossem aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E antes de sobrevir reclamação trabalhista e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), em consonância com as decisões preferidas pelo C. STF nos autos da ADI 5.867/DF, da ADI 6.021/DF, da ADC 58/DF e da ADC 59/DF em 18.12.2020.



    Este juízo, então, proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:



    ‘Visto etc.



    Tendo em vista a decisão proferida pelo STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando que, no caso dos autos, os critérios de correção monetária e de aplicação dos juros de mora constaram da sentença transitada em julgado, não modificado em recurso, os débitos deverão ser atualizados de acordo os parâmetros constantes do julgado, quais sejam, correção monetária observando os índices da TR + juros de mora 1% a.m.’



    Irresignada, a ora reclamante opôs Embargos Declaratórios em que alegou omissão quanto ao fato de, no seu entender, inexistir fixação expressa do índice de correção monetária no título executivo. Requereu, assim, a concessão de efeitos modificativos para que a decisão interlocutória embargada estipulasse a aplicação da taxa Selic após o ajuizamento da ação e a incidência do IPCA-E na fase pré judicial. 



    […]



    Conforme exposto na decisão dos Embargos Declaratórios, este juízo entende, com todo o respeito, que a sentença transitada em julgado fixou, expressamente, o índice de correção monetária aplicável. Explica-se.



    A parte dispositiva da sentença expôs que é devida a ‘correção monetária (conforme diretriz da Súmula 381 do TST, que adoto por disciplina judiciária com o fito de evitar matéria recursal a postergar a resolução da ação, ressalvando meu entendimento pessoal em contrário de que a faculdade legal não poderia beneficiar o inadimplente) e juros de mora, observando-se o disposto na Lei 8.177/91 e no Enunciado 200 do TST.’.



    Como se vê, o título executivo dispõe, expressamente, que o índice de atualização aplicável é aquele descrito na Lei 8.177/91.



    Por sua vez, o índice de correção descrito na Lei 8.177 /91 é a TR (Taxa Referencial), conforme redigido no texto do seu art. 39, §1º.



    Portanto, no entendimento do juízo reclamado, a sentença transitada em julgado prevê, expressamente, que o índice aplicável é a TR (Taxa Referencial), restando observada a modulação de efeitos fixada pelo C. STF nos autos da ADI 5.867/DF, da ADI 6.021/DF, da ADC 58/DF e da ADC 59/DF“ (págs. 8-10 do documento eletrônico 21 – grifei).



    A partir dessa leitura, observo que o Juízo reclamado, ao expressamente invocar a Lei 8.177/1991, determinou a TR como índice de correção monetária e juros de mora a 1% ao mês. Tanto é assim que a Fazenda Pública buscou alterar esse entendimento, demandando que os juros fossem fixados a 0,5% ao mês, e não teve seu pleito atendido na fase de conhecimento.



    Já na fase de execução, após o trânsito em julgado, o trabalhador buscou que a correção monetária fosse feita pelo IPCA-E, mas a ora reclamante apresentou defesa na qual defendia que a aplicação da TR foi acobertada pela coisa julgada. Apenas após a decisão do STF, passou a enxergar a situação jurídica de forma diversa.



    Sobre a expressa previsão de índices de juros e correção monetária na Lei 8.177/1991, destaco as considerações feitas pelo Procurador-Geral da República em parecer sobre esta reclamação, verbis:



    “O ato reclamado limitou-se a declarar a materialização de coisa julgada quanto aos critérios atinentes à atualização monetária e aos juros de mora, consubstanciados, respectivamente, no Enunciado 200 do TST e na Lei 8.177/91, bem como já expressamente indicados em sentença transitada em julgado em 25.02.2019.



    Saliente-se que, no âmbito da Lei 8.177/91, que estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências, foi destacado com exclusividade, pelo legislador, capítulo próprio e específico para o regramento dos ‘juros em débitos trabalhistas’.



    Nesse ponto, há previsão referente à aplicação da TR acrescida de juros de mora 1% ao mês aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou de acordos feitos em reclamatórias trabalhistas (art. 39, caput e §1º). Assim, diante da modulação fixada, que ressalva os casos em que há manifestação ostensiva quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros em pronunciamentos judiciais já transitados em julgado, afastando as hipóteses de simples omissão ou de indicação genérica para adoção de critérios legais, a decisão reclamada não contraria os acórdãos reputados paradigmas; ao revés, amolda-se a eles” (pág. 10 do documento eletrônico 25 – grifei). 



    Diante da circunstâncias do caso sob análise, entendo tratar-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    É irretocável, portanto, a compreensão exarada pelo Juízo reclamado, que se harmoniza com o precedente fixado pelo STF.



    Em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.991/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 52.275/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e também ao acórdão exarado na Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), e determino a cassação da medida cautelar anteriormente deferida.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator